Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO COM A TESE SUFRAGADA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ART. 1.026 DO CPC. MULTA. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO.
1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2- O julgamento pautou-se na interpretação dos fatos em estrita consonância com a legislação de regência e com a declinação dos fundamentos que levaram ao convencimento deste Órgão Julgador.
3- Não se conhece dos embargos de declaração se o recorrente não expôs a ocorrência de qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4- Considerando que a pretensão recursal atenta contra as disposições expressas pelos artigos 1.022 e 1.023, caput, do CPC, é patente o descabimento do recurso, haja vista sua manifesta falta de adequação formal, sendo forçoso reconhecer seu cunho protelatório e manifestamente inadmissível, sujeitando-se o recorrente à multa de 2% sobre o valor da causa, na forma do art. 1.026 do CPC.
5- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.